Tribunal: TJSP
Processo: 1119130-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Propriedade industrial – Marca - Ação inibitória e indenização – Decreto de parcial procedência, expedida ordem de proibição do uso da marca das autoras pela ré, afastado o pleito indenizatório – Utilização indevida de "links" patrocinados, com potencial desvio da clientela das autoras – Danos materiais e morais consumados - Dever de indenizar presente - Precedentes – Sentença reformada –

Ementa:
Propriedade industrial – Marca - Ação inibitória e indenização – Decreto de parcial procedência, expedida ordem de proibição do uso da marca das autoras pela ré, afastado o pleito indenizatório – Utilização indevida de "links" patrocinados, com potencial desvio da clientela das autoras – Danos materiais e morais consumados - Dever de indenizar presente - Precedentes – Sentença reformada – Recurso das autoras provido, desprovido o da ré.